Tribunal: TJES
Processo: 0016153-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016153-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENRIQUE PEREIRA DA CRUZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Henrique Pereira da Cruz
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID’s 2328925 e 2328926), integrada pelos aclaratórios (ID 2328927 – pgs. 6/10), nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedentes os pleitos autorais que objetivavam readmitir o apelante no concurso público por meio da anulação do ato administrativo que o eliminou do certame na fase de exame psicossomático.

Nas razões recursais (ID’s 2328927 e 2328928), o autor alega, em síntese, que:
i)
se inscreveu no concurso público para formação de Oficiais Combatentes do CBES (Edital nº 004/2018 – CFO 2018/CBES) e foi aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – exame intelectual (provas objetiva e discursiva), entrega de documentação para aferição de idade mínima e exame de aptidão física –, entretanto foi contraindicado ao exercício do cargo na quarta fase – exame psicossomático –, o que ensejou sua eliminação;
ii)
em virtude do grande índice de reprovação inicial e das denúncias que foram feitas junto ao Conselho Regional de Psicologia e ao Ministério Público Estadual, houve uma retificação no edital após a realização da 4ª (quarta) etapa do certame, dispondo que o candidato passaria a ser eliminado se fosse contraindicado em 03 (três), ou mais, características do exame psicossomático, preservando, todavia, as irregularidades relacionadas a aferição psicológica do candidato, de forma que o recorrente permaneceu eliminado no certame, visto que foi contraindicado nas características controle emocional, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade;
iii)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, na medida em que não foi intimado para indicar as provas que pretendia produzir, tendo o magistrado
a quo
concluído pela sua desnecessidade, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LV e LIV, da CF/88) e o disposto nos arts. 350, 369 e 373, inciso I, do CPC/2015;
iv)
era imprescindível a realização de prova pericial para comprovar as irregularidades da avaliação psicológica a qual fora submetido e, por consequência, a sua eliminação do concurso público, especialmente porque a questão controvertida reclama análise técnica após a manifestação do Conselho Regional de Psicologia indicando diversas máculas naquela fase do certame;
v)
a própria Administração reconheceu que ao mesmo tempo que o Edital dispunha que os resultados finais seriam obtidos por meio da análise técnica global de todo material produzido pelo candidato (item 6.2.4), previa a contraindicação quando não atingisse os percentis esperados em apenas uma característica (item 6.1);
vi)
a própria sentença, quando faz referência às decisões proferidas em sede de tutela de urgência, dispõe que as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia necessitam de conhecimentos técnicos para serem esclarecidos, o que evidencia a sua nulidade, ante a imprescindibilidade de realização da prova pericial;
vii)
noutro processo idêntico que tramita no mesmo juízo, após ser oportunizada manifestação das partes, foi concedida a realização de prova pericial pelo candidato que ajuizou a demanda;
viii)
as jurisprudências citadas pelo magistrado
a quo
na sentença se referem a concursos anteriores e distintos, não se prestando para embasar a sua conclusão, principalmente por não terem as peculiaridades de existir manifestação do Conselho Regional de Psicologia indicando irregularidades no exame psicossomático do certame e o fato de o recorrente já estar inserido na Corporação de Bombeiros Militar do Estado, de forma que já foi considerado apto em avaliação psicológica nas mesmas características que foi contraindicado;
ix)
é incompreensível a sentença não ter feito uma menção sequer ao pronunciamento do Conselho Regional de Psicologia acerca do certame, o qual indicou diversas irregularidades no exame psicossomático, por estarem em desacordo com as normas em vigor do Conselho Federal e Regional de Psicologia;
x)
a avaliação psicológica teve caráter subjetivo e discricionário, pois ausentes critérios científicos, contradizendo o entendimento do STF e do STJ a respeito da matéria;
xi
)
o edital deve indicar os procedimentos científicos utilizados a fim de permitir a identificação da existência de compatibilidade dos aspectos psicológicos do candidato em relação ao desempenho das atividades profissiográficas do cargo;
xii
)
o edital, além do seu Anexo III, não dispõem de forma detalhada o perfil exigido para o cargo;
x
i
i
i)
nos termos da Resolução nº 02/2016 do Conselho Federal de Psicologia, a divulgação do cargo é requisito legal para aplicação de qualquer teste (art. 1º) e as interpretações feitas na avaliação do candidato devem ser efetuadas de acordo com o referido perfil profissiográfico do cargo (art. 2º);
viii)
não foi feito um estudo técnico anteriormente ao concurso para determinar as características necessárias para exercer o cargo almejado;
xiv
)
o Conselho Regional de Psicologia também indicou a necessidade de que a avaliação fosse feita de forma global, e não por percentis, tal como efetuada no concurso;
x
v
)
o edital do concurso utilizou de critérios subjetivos, não foi baseado em estudo científicos e no perfil profissiográfico que o cargo requer, possui contradição quanto ao critério de avaliação (global ou por percentil), além de ter sido constatadas diversas irregularidades pelo CRP-ES, que ensejaram a abertura de Procedimento Preparatório pelo Ministério Público Estadual;
x
vi
)
existem precedentes favoráveis ao apelante oriundos desta Corte de Justiça em recursos de agravos de instrumento que apreciaram decisões precárias em demandas similares;
xvii)
o Anexo III do edital do certame se limita a informar os percentuais mínimos exigidos de cada candidato sem, contudo, apontar os critérios científicos que serão utilizados na avaliação, afrontando os princípios da impessoalidade (art. 37 da CF/88) e da segurança jurídica, já que impossibilita o controle sobre os atos praticados pela Administração Pública.

Em sede de contrarrazões (ID’s 2328928, 2328929, 2328930 e 2328931), o ente estatal requerido e o instituto demandado, preliminarmente, impugnaram a gratuidade da justiça concedida ao apelante, na medida em que aufere rendimento líquido aproximado, como servidor público estadual, de R$ 5.570,00 (cinco mil, quinhentos e setenta reais), e está sendo assistido por advogados particulares. No mérito, requerem o desprovimento do recurso, alegando, em resumo, que:
i)
as provas documentais eram suficientes para esclarecer a demanda, motivo pelo qual era desnecessária a produção da prova pericial postulada pelo recorrente, inexistindo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide;
ii)
o apelante teve a oportunidade de apresentar recurso administrativo durante o certame;
iii)
o deferimento da prova pericial violaria o princípio da isonomia, pois o recorrente teria a chance de ser novamente examinado enquanto os demais candidatos contraindicados na avaliação psicossomática permaneceriam eliminados do concurso;
iv)
a inconsistência inicial de alguns laudos decorreu de mero erro na transposição dos percentis, sendo os posteriores adequados, inexistindo prejuízo para os candidatos;
v)
seguindo a Resolução n° 005/2012 do Conselho Federal de Psicologia, todos os testes foram absolutamente iguais em todas as salas, observando critérios de
isonomia necessária em qualquer concurso público;
vi)
a avaliação psicológica do certame se encontra adequada aos parâmetros da Resolução nº 09/2018 do CFP;
vii)
não há contradição no edital, pois a análise global não implica no exame conjunto dos percentis obtidos, mas, sim, de todo material produzido pelo candidato durante a aplicação dos testes, que deve ser considerado para se alcançar o percentil em cada característica;
viii)
a avaliação psicológica a que se submeteu o apelante no concurso público (Edital nº 004/2018/CBES) observou todas as exigências da Súmula Vinculante nº 44 do STF e da jurisprudência, quais sejam: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato;
i
x
)
não se pode exigir que o edital do certame explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade;
x
)
as características e o percentil de resultado esperado constam no edital e o laudo psicológico entregue após o exame completou a informação dos critérios objetivos que foram utilizados para aferir as características dos candidatos;
xi
)
a alteração do edital, possibilitando a aprovação de candidatos que fossem contraindicados em mais requisitos, não modificou a maneira como fora realizado o teste de avaliação psicológica;
x
i)
o apelante estava contraindicado desde antes da alteração do edital (mais rigoroso), situação esta que permanecesse apesar dos critérios mais benéficos constantes do termo de retificação do instrumento convocatório;
x
ii)
o fato de o recorrente já exercer o cargo de Cabo do CBMES não presume que ele seja apto para exercer o cargo de patente mais alta de Oficial do CBMES e nem que atualmente esteja psicologicamente preparado, visto se tratarem de momentos distintos e exigências diversas;
x
iii
)
a Resolução CFP 002/2016, que regulamenta a
avaliação psicológica em concursos públicos, estabelece expressamente a
impossibilidade de aproveitamento de aprovação em avaliação psicológica em
concursos distintos, tendo em vista a diversidade de critérios avaliados.

Após as partes serem devidamente intimadas a respeito da digitalização dos autos físicos (ID’s 2349896 e 2349897), nenhuma delas apresentou questionamento nesta oportunidade (ID’s 2363566, 2368443 e 2387234).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do apelo e a ele dar provimento para anular o "decisum" vergastado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Henrique Pereira da Cruz
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID’s 2328925 e 2328926), integrada pelos aclaratórios (ID 2328927 – pgs. 6/10), nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedentes os pleitos autorais que objetivavam readmitir o apelante no concurso público por meio da anulação do ato administrativo que o eliminou do certame na fase de exame psicossomático.

O apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno do processo no ato da interposição deste recurso, na forma dos arts. 98, 99 e 1.007, § 1º, todos do Código de Processo Civil, em virtude de ter sido beneficiado com a gratuidade da justiça pelo juízo
a quo
, no momento em que fora proferida decisão ratificando o
decisum
anterior prolatado pelo juízo incompetente (Juizado Especial da Fazenda) que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 2328897).

Como o feito foi julgado de maneira antecipada logo após a prolação da mencionada decisão, o Estado do Espírito Santo,
preliminarmente
, apresentou em suas contrarrazões impugnação à gratuidade da justiça (art. 100,
caput
, do CPC/2015) deferida em favor do apelante,
primeira oportunidade em que assim pode se pronunciar
, alegando, para tanto, que o recorrente possuiria condições econômicas de arcar com as despesas processuais, levando-se em conta que aufere rendimento líquido aproximado, como servidor público estadual, de R$ 5.570,00 (cinco mil, quinhentos e setenta reais) e está sendo assistido por advogados particulares.

Diante das fundadas dúvidas a respeito da declarada condição de hipossuficiência econômica do apelante (ID 2328670 – pg. 7), uma vez que aferi ser este Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo há quase uma década e, por isso, aufere subsídio líquido, a depender da participação em missões especiais, que varia entre o valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) até R$ 6.000,00 (seis mil reais), consoante informação extraída do Portal Transparência do Poder Executivo Estadual referente aos 02 (dois) últimos anos, concedi oportunidade para que o recorrente comprovasse possuir despesas fixas e mensais que tivessem capacidade de comprometer sua renda (ID 2440708), ônus do qual o apelante logrou êxito em se desincumbir,
o que obsta o acolhimento da impugnação ofertada pelo ente estatal
.

Com efeito, muito embora o recorrente perceba soldo variável entre R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) até R$ 6.000,00 (seis mil reais) [ID’s 2556545 e 2556546], demonstrou que reside junto a sua companheira (ID 2556855) no imóvel de propriedade do seu sogro e é o responsável por arcar com todas as despesas com a moradia – água, luz, alimentação, internet e telefone – (ID’s 2556730, 2556733 e 2556735), além de possuir outras despesas fixas com plano de saúde (ID 2556728) e cursos profissionalizantes (ID 2556876) e sequer ter tido a capacidade de quitar as despesas geradas das suas 02 (duas) últimas faturas de cartão de crédito (ID 2556740).

Não fosse o bastante, em que pese esteja sendo assistido por advogado particular, o apelante esclareceu que celebrou contrato de prestação de serviços jurídicos por êxito, ou seja, não teve custos para realizar a contratação do profissional liberal, que apenas será remunerado em caso de sucesso nesta demanda.

Portanto, como o apelante logrou êxito em comprovar que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do preparo e do porte de remessa e de retorno do processo, no valor aproximado de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) [ID 2556878], sem comprometer a sua subsistência e de sua companheira, bem como o Estado do Espírito Santo não instruiu o feito com nenhum outro documento a evidenciar uma melhor condição da situação econômico-financeira do recorrente, não há razão para acolher a impugnação à gratuidade da justiça nesta oportunidade.

Por tais considerações,
rejeito
a preliminar suscitada pelo ente estatal e, por consectário lógico,
indefiro a impugnação à gratuidade da justiça
, dispensando o autor/apelante do pagamento do preparo recursal e do porte de remessa e de retorno, além de preservar a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais.

Superado tal ponto e ingressando no exame do mérito, depreende-se do caderno processual que o apelante já integra o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo desde 2011, integrando a equipe de mergulho, atualmente ocupando a patente de Cabo (ID 2328647 – pg. 2), e, objetivando ascender aos quadros de Oficial Combatente, se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 004/2018/CBMES, destinado ao provimento de 07 (sete) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP (ID’s 2328648 a 2328650), tendo sido aprovado nas 03 (três) primeiras etapas – provas objetiva e de redação e exame de aptidão física – (ID 2328650 – pgs. 5/23) e eliminado na 04ª (quarta) fase, concernente ao exame psicossomático (ID 2328650 – pgs. 27/31).

Em virtude da grande reprovação no teste psicotécnico – dos 41 (quarenta e um) candidatos remanescentes da 3ª etapa somente 06 (seis) tinham sido aprovados no referido exame –, diversas denúncias foram recebidas pelo Conselho Regional de Psicologia, que, após constatar as irregularidades na avaliação psicossomática, oficiou o Estado, a banca examinadora e o Ministério Público Estadual (ID’s 2328651 a 2328661), tendo os responsáveis pelo concurso público, após parecer emitido pela Procuradoria do Estado (ID’s 2328663 e 2328667) optado por realizar, em 03/04/2019, uma alteração no instrumento convocatório do certame quanto aos critérios utilizados na avaliação psicológica – 4º Termo de retificação do edital –, reformulando o item que previa a reprovação do candidato que não atingisse o percentual esperado em uma ou mais características, passando a prever a eliminação do candidato que não atendesse os percentuais esperados em três ou mais características (ID 2328667 – pgs. 5/7), o que facilitou a aprovação de um maior número de candidatos.

Com base neste cenário foi publicado novo resultado do exame psicossomático, tendo o apelante permanecido contraindicado (ID 2328667 – pg. 11), motivo pelo qual foi convocado para participar da entrevista devolutiva, em 14/04/2019, oportunidade em que lhe foi informado que havia sido contraindicado por não ter atingido os parâmetros esperados nos itens controle emocional, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade (ID 2328668 – pgs. 1/6), situação que continuou após o indeferimento do recurso administrativo (ID 2328668 – pgs. 9/11), apesar de ter sido aprovado no exame psicossomático do concurso público destinado ao cargo de Soldado Combatente do CBMES (ID 2328668 – pg. 15) e possuir carreira profissional somente com elogios (ID’s 2328647, 2328648, 2328668 e 2328669), o que o levou a ajuizar ação ordinária questionando a forma como fora conduzida a avaliação psicológica e relatando a ocorrência de inobservâncias às normas do Conselho Federal de Psicologia.

Após o Estado, ora apelado, apresentar contestação (ID 2328670), ao analisar a matéria em sede de cognição sumária, a magistrada
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, na medida em que não identificou a existência de parâmetros avaliativos dotados de subjetividade no exame psicossomático e por considerar que o apelante foi contraindicado em características suficientes para ser eliminado do certame, a despeito da benesse realizada com a retificação do edital após as denúncias, além de ressaltar que as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia demandariam conhecimento técnico para serem esclarecidas (ID’s 2328676 e 2328677).

Posteriormente ao Instituto AOCP, ora apelado, apresentar contestação (ID’s 2328677 a 2328679), a magistrada
a quo
declinou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda originária, com base na tese fixada no IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça (ID 2328679 – pg. 69), tendo o feito sido redistribuído ao juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES, o qual indeferiu o pedido de reconsideração a respeito da tutela de urgência indeferida, ocasião em que reafirmou a necessidade de a avaliação psicossomática ser objeto de esclarecimento por
expert
durante o curso da instrução processual (ID 2328897 – pgs. 2/5), o que também foi asseverado pelo Relator do Agravo de Instrumento nº 0004195-59.2020.8.08.0024, eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

O recorrente foi intimado da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e concedeu prazo para apresentação de réplica, entretanto optou por somente comunicar ao juízo
a quo
a respeito da interposição do mencionado agravo de instrumento. Nesta ocasião, antes de oportunizar as partes litigantes a indicação de provas que pretendiam produzir no curso da instrução processual, o magistrado
a quo
, por entender ser desnecessária a confecção de novas provas, em sede de julgamento antecipado da causa, proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral, se limitando a se reportar as 02 (duas) decisões anteriores que indeferiram o pedido de tutela de urgência, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor, no qual pleiteia a nulidade ou reforma do
decisum
objurgado.

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso, portanto, é a alegação de nulidade da sentença em decorrência do suposto cerceamento de defesa (arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), uma vez que não teria sido oportunizado ao autor, ora apelante, a possibilidade de requerer a produção de prova pericial, no escopo de esclarecer as supostas irregularidades na avaliação psicossomática do certame que teriam resultado na sua arbitrária eliminação precoce, tornando, assim, inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Acontece que, na hipótese, muito embora o magistrado
a quo
tenha mencionado na sentença
“
que a resolu
çã
o do mérito desta demanda n
ã
o necessita de produção de outras provas,
já que devidamente instru
í
do pelas partes”
, durante o transcurso de todo o feito, pelo menos em 03 (três) oportunidades,
sempre se pronunciou deliberando acerca da necessidade de produção de prova pericial
para esclarecer as questões técnicas invocadas pelo autor com relação à suposta ilegalidade do método de avaliação do exame psicossomático.

De fato, nas 02 (duas) decisões que indeferiram o pedido de tutela de urgência formulado pelo demandante – uma proferida pelo Juizado Especial Fazendário e o outro pelo juízo
a quo
, após declinação da competência – e na decisão proferida pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, foi mencionado que os julgadores não possuíam conhecimentos técnicos na área da psicologia para aferir se o exame psicossomático a que se submeteu o apelante estaria eivado de irregularidades, por não observar normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia, e de contradições no edital – dispõe, primeiramente, que o resultado seria aferido com base numa análise global das características do candidato e, posteriormente, que este será contraindicado se não atingir os percentis mínimos esperados em 03 (três) ou mais características, individualizando o exame –, sendo, por isso, imprescindível a produção de prova pericial para que fossem feitos esclarecimentos a respeito durante o transcurso da instrução processual.

Não fosse o bastante, ao proferir a sentença objurgada, o magistrado
a quo
se limitou a reproduzir o inteiro teor das referidas 02 (duas) decisões que indeferiram o pedido de tutela de urgência e que fizeram expressa menção acerca da necessidade de que um perito da área da psicologia fosse nomeado para esclarecer as dúvidas técnicas que envolvem a resolução desta demanda, todavia,
de maneira completamente contraditória
, optou por realizar o julgamento antecipado da lide em desfavor do autor, dispensando a produção probatória.

Como se vê, a simples análise do histórico destes autos, que foi resumida no início deste voto, permite aferir, indubitavelmente, que o apelante teve o seu direito de defesa cerceado com a postura contraditória do magistrado
a quo
em optar por realizar o julgamento antecipado da lide, deixando de oportunizar as partes requererem a produção de outras provas além daquelas juntadas com as manifestações iniciais, especialmente a prova pericial, tendo em vista que o próprio juízo
a quo
, em todos os seus pronunciamentos anteriores, os quais, frise-se, foram referendados na própria sentença, informou a respeito da necessidade da elaboração deste elemento de prova, a fim de que um
expert
esclarecesse a respeito das possíveis irregularidades existentes na realização do exame psicossomático e nos critérios estabelecidos no edital, especialmente a suposta contradição existente entre os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5 e o Anexo II do Edital.

Outrossim, o recorrente logrou êxito em demonstrar que o próprio juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES, noutras demandas similares, que também envolviam este mesmo concurso e questionavam o mesmo método de avaliação utilizado na etapa do exame psicossomático, determinou a realização de prova pericial para esclarecer as questões de caráter técnico, da área de psicologia, evidenciando, ainda mais, a contradição da condução neste processo e a consequente afronta ao direito de defesa do autor.

Além da postura contraditório do magistrado
a quo
, observa-se que o Conselho Regional de Psicologia foi o responsável por provocar a banca examinadora, a Procuradoria do Estado e o Ministério Público Estadual, a deliberar a respeito das supostas irregularidades na realização do exame psicossomático do concurso, que foi responsável por eliminar aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) dos candidatos no primeiro resultado publicado, o que acarretou na elaboração do 4º Termo de Retificação do Edital, que aumentou o número de contraindicações de características possíveis para os candidatos serem aprovados na fase do psicotécnico.

A despeito disso, a principal irregularidade indicada pelo apelante nesta demanda, com base na manifestação do Conselho Regional de Psicologia, ainda persistiu, qual seja, a suposta contradição no edital do concurso indicando ao mesmo tempo que os resultados finais do exame psicossomático seriam obtidos por meio da análise técnica global de todo material produzido pelo candidato (item 6.2.4), mas que a contraindicação quando não atingisse os percentis esperados em 03 (três) ou mais característica resultaria na sua eliminação do certame (item 6.1), o que contraria, inclusive, normas do Conselho Federal de Psicologia.

Dessa forma, muito embora haja expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001
2
, bem como exista previsão no edital da sua realização com a possibilidade de revisão do resultado, atendendo, a princípio, a orientação firmada na Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal
3
e a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, observa-se que a constatação acerca da previsão de critérios científicos e objetivos no instrumento convocatório para a realização da avaliação psicossomática, o que é estritamente necessário para aferir a sua legalidade, dependeria de esclarecimentos a serem prestados por um perito, o que foi tolido arbitrariamente pelo magistrado
a quo
, sem a devida fundamentação.

Vale ressaltar, também, que, ao me pronunciar a respeito da avaliação psicossomática deste certame em processos de outros candidatos, sempre fiz questão de enfatizar a necessidade de produção de prova pericial para solucionar a questão posta, deixando, inclusive, de conceder a tutela de urgência postulada pelos candidatos ao menos até que a prova técnica fosse produzida, já que o desconhecimento da área da psicologia impedia que esta julgadora afastasse a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo questionado, posicionamento este, aliás, que sempre foi referendado por este órgão colegiado
4
.

Portanto, é inquestionável que o magistrado
a quo
adotou procedimento equivocado e contraditório com a própria postura daquele juízo primevo ao realizar o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de outras provas, principalmente quando o próprio juízo
a quo
e esta Corte de Justiça têm sinalizado pela necessidade de realização de prova pericial para esclarecer os argumentos técnicos invocados na exordial a respeito da avaliação psicossomática,
caracterizando inegável cerceamento de defesa ao recorrente e notório prejuízo (arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC/2015)
, na medida em que não teve a oportunidade de comprovar a veracidade de sua tese, resultando na improcedência de sua pretensão.

Assim, além da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado da lide –, constata-se que houve manifesto prejuízo ao apelante com a falta de oportunidade para requerer a produção de prova pericial, o que
torna o processo nulo desde a prolação da sentença
.

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
lhe
dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que o magistrado
a quo
proceda a intimação das partes litigantes, oportunizando a solicitação de produção de provas, especialmente a pericial, para esclarecer os fatos noticiados.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.

Art. 2º A avaliação psicossomática somente poderá ser realizada por psicólogo clínico, devendo ficar o relatório e as conclusões do psicólogo em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

3
Súmula Vinculante nº 44 do STF – Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

4
“Muito embora o agravado tenha questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame na ação ordinária que originou este recurso, por se tratarem de questões eminentemente técnicas, tais circunstâncias apenas poderão ser devidamente esclarecidas por meio da prova pericial, devendo ser prestigiado, ao menos nesta fase de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO EM 05 (CINCO) CARACTERÍSTICAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. TESE AUTORAL SUSCITANDO A ILEGALIDADE DA FORMA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA E CONTRADIÇÕES NO EDITAL QUE RETIRARIAM A CIENTIFICIDADE E OBJETIVIDADE DOS PRESSUPOSTOS. MANIFESTAÇÕES DO JUÍZO
A QUO
E DESTA CORTE DE JUSTIÇA A RESPEITO DA NECESSIDADE DO ESCLARECIMENTO SER FEITO POR PERITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. POSTURA CONTRADITÓRIA DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE RESULTOU EM PREJUÍZO MANIFESTO PARA O APELANTE. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA OPORTUNIZAR A SOLICITAÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

1)
Diante das fundadas dúvidas a respeito da declarada condição de hipossuficiência econômica do apelante, uma vez que este é Cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo há quase uma década e, por isso, aufere subsídio líquido, a depender da participação em missões especiais, que varia entre o valor aproximado de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) até R$ 6.000,00 (seis mil reais), foi concedida oportunidade para que o recorrente comprovasse possuir despesas fixas e mensais que tivessem capacidade de comprometer sua renda, ônus do qual o apelante logrou êxito em se desincumbir,
o que obsta o acolhimento da impugnação ofertada pelo ente estatal
, na medida em que a cobrança do preparo e do porte de remessa e de retorno teria o condão de prejudicar o seu sustento e de sua companheira. Preliminar rejeitada.

2)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

3
)
Na hipótese, muito embora o magistrado
a quo
tenha mencionado na sentença
“
que a resolu
çã
o do mérito desta demanda n
ã
o necessita de produção de outras provas,
já que devidamente instru
í
do pelas partes”
, durante o transcurso de todo o feito, pelo menos em 03 (três) oportunidades, sempre se pronunciou deliberando acerca da necessidade de produção de prova pericial para esclarecer as questões técnicas invocadas pelo autor com relação à suposta ilegalidade do método de avaliação do exame psicossomático.

4
)
Ao proferir a sentença objurgada, o magistrado
a quo
se limitou a reproduzir o inteiro teor das referidas 02 (duas) decisões que indeferiram o pedido de tutela de urgência e que fizeram expressa menção acerca da necessidade de que um perito da área da psicologia fosse nomeado para esclarecer as dúvidas técnicas que envolvem a resolução desta demanda, todavia, de maneira completamente contraditória, optou por realizar o julgamento antecipado da lide em desfavor do autor, dispensando a produção probatória.

5
)
Muito embora haja expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, bem como exista previsão no edital da sua realização com a possibilidade de revisão do resultado, atendendo, a princípio, a orientação firmada na Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, observa-se que a constatação acerca da previsão de critérios científicos e objetivos no instrumento convocatório para a realização da avaliação psicossomática, o que é estritamente necessário para aferir a sua legalidade, dependeria de esclarecimentos a serem prestados por um perito, o que foi tolido arbitrariamente pelo magistrado
a quo
, sem a devida fundamentação.

6
)
É inquestionável que o magistrado
a quo
adotou procedimento equivocado e contraditório com a própria postura daquele juízo primevo ao realizar o julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a produção de outras provas, principalmente quando o próprio juízo
a quo
e esta Corte de Justiça têm sinalizado pela necessidade de realização de prova pericial para esclarecer os argumentos técnicos invocados na exordial a respeito da avaliação psicossomática, caracterizando inegável cerceamento de defesa ao recorrente e notório prejuízo (arts. 277, 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC/2015), na medida em que não teve a oportunidade de comprovar a veracidade de sua tese, resultando na improcedência de sua pretensão.

7
)
Recurso provido, a fim de anular a sentença objurgada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.